Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715422-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIOGO TEIXEIRA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme se verifica da Certidão de ID 46157333, “Trata-se de repetição da petição do Habeas Corpus Criminal 0714637-40.2023.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, em 19/04/2023, às 14:09.” Em consulta aos autos em referência, realmente se observa que se trata de petição idêntica, havendo potencial possibilidade de equívoco por parte da Defensoria Pública na presente impetração. Assim, intime-se a impetrante para esclarecer a questão requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 12:07:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator